Tribunal: TJMT
Processo: 1005079-17.2020.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005079-17.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), G TOMBINI & CIA LTDA - CNPJ: 97.463.277/0002-73 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MARISTELA GORETTI TOMBINI BRISOT - CPF: 617.190.481-34 (APELANTE), GENUINO TOMBINI - CPF: 060.518.209-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARISTELA GORETTI TOMBINI BRISOT - CPF: 617.190.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GENUINO TOMBINI - CPF: 060.518.209-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANULAÇÃO JUDICIAL DA CDA EM AÇÃO ANULATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 487, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por G TOMBINI & CIA LTDA. visando à reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, e a afastar a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que a CDA foi anulada judicialmente em ação própria, com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas questões centrais:
(i) verificar se a extinção da execução fiscal, em razão da anulação judicial da Certidão de Dívida Ativa, deve ocorrer com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC;

(ii) analisar a aplicação do princípio da causalidade para fins de responsabilização da Fazenda Pública pelo pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A CDA n. 2020156555, que fundamenta a execução fiscal, foi anulada por decisão judicial com trânsito em julgado nos autos da ação anulatória n. 1003700-07.2021.8.11.0015, com reconhecimento da inconstitucionalidade do lançamento do ICMS Estimativa Simplificada.

4. A extinção da execução, portanto, decorre da procedência da ação anulatória, que invalidou o título executivo, impondo-se a aplicação do art. 487, I, do CPC, com resolução de mérito.

5. Embora o juízo tenha fundamentado a sentença no art. 485, VI, do CPC c/c art. 26 da Lei n. 6.830/80, o cancelamento da CDA foi consequência direta da provocação da parte executada e do acolhimento de sua tese, sendo inaplicável a norma que isenta a Fazenda Pública dos ônus sucumbenciais.
6. Em respeito ao princípio da causalidade, é devida a inversão da sucumbência em favor da apelante, com fixação de honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A extinção da execução fiscal fundada em CDA anulada judicialmente deve ocorrer com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 26, 85, §§ 2º e 3º, 485, VI, e 487, I; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1648213/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.3.2017;

·

TJMT, Ap Cív. 0000028-21.2016.8.11.0035, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.5.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
G TOMBINI & CIA LTDA.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, e condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta que a extinção da execução deveria ter ocorrido com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa n. 2020156555 foi anulada por decisão judicial proferida na Ação Anulatória nº 1003700-07.2021.8.11.0015, distribuída por dependência.

Argumenta, ainda, ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que o exequente é quem figura como parte vencida, uma vez reconhecida judicialmente a nulidade do título executivo fiscal.

Defende que o reconhecimento judicial da inexigibilidade do crédito tributário na ação anulatória constitui fundamento suficiente para a extinção da execução com julgamento de mérito, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais em favor da apelante.

Sem contrarrazões, a Fazenda Pública requer a desistência da execução fiscal, com a consequente
extinção a execução fiscal, nos termos do artigo 26 da Lei Federal 6.830/1980, sem a condenação em honorários sucumbenciais
.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de execução fiscal, consoante Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, a execução fiscal foi proposta contra
G TOMBINI & CIA LTDA.
pretendendo o recebimento do crédito tributário representado na CDA n. 2020156555, no montante de R$ 120.096,68 (cento e vinte mil e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), decorrente da falta de recolhimento do ICMS Estimativa Simplificada.

A empresa executada propôs ação anulatória (autos n. 1003700-07.2021.8.11.0015), na qual obteve sentença de mérito anulando integralmente a CDA, reconhecendo a inconstitucionalidade dos créditos tributários lançados, com trânsito em julgado.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, com condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios de 10%, com base no CPC. Os embargos de declaração foram rejeitados, o que ensejou a interposição de apelação pela executada.

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença para reconhecer a extinção da execução fiscal com resolução de mérito e a inversão da sucumbência em benefício da apelante.

O recurso deve ser provido.

A controvérsia cinge-se à análise acerca da extinção da execução fiscal diante da procedência da ação anulatória que declarou a inconstitucionalidade do crédito tributário. Especificamente, discute-se se a extinção deveria ocorrer com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, se seria cabível a inversão do ônus sucumbencial.

A sentença que julgou procedente a ação anulatória reconheceu a inconstitucionalidade do crédito tributário lançado e anulou a CDA que embasa a presente execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC. Essa decisão transitou em julgado em
12.8.2022
(ID 92435288, autos n. 1003700-07.2021.8.11.0015).

Na execução fiscal, o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em consonância com o disposto no art. 485, VI, do CPC c/c art. 26 da Lei n. 6.830/80.

Contudo, observa-se que
, embora a sentença tenha aplicado o art. 26 da LEF, o contexto fático revela que o cancelamento da CDA ocorreu após a constituição da defesa técnica da parte executada, mediante ajuizamento de ação anulatória e concessão de tutela jurisdicional, o que evidenc
ia a inaplicabilidade da norma.

Assim, tendo em vista que
a extinção decorre
u
de vício no crédito reconhecido após provocação da parte
executada
, é devida a verba honorária com base no princípio da causalidade
e
conforme interpretação
d
a Súmula n
.
153 do
STJ:

“

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o
exeqüente
dos encargos da sucumbência
”
.

A propósito:

“

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...]
2
.

Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
.3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido
”. (STJ -
REsp
1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017)

Na mesma vertente, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA -

CITAÇÃO DOS DEVEDORES
-

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR
- ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 - INAPLICABILIDADE -

HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS
- DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários
. O arbitramento dos honorários advocatícios no caso em apreço deve ser feito em conformidade com a regra esposada no§ 3º,
incisoI
, do artigo85, do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa. Recurso Provido.
”
(
TJMT -
N.U 0000028-21.2016.8.11.0035,
Câmaras Isoladas Cíveis d
e Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024)

No caso em análise, o débito cancelado corresponde a R$ 120.096,68 (cento e vinte mil e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), valor atribuído à causa (ID 292334858). Assim, os honorários devem ser fixados com base no
s §§ 2º e 3º do
art. 85

do CPC.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
8
% sobre o valor atualizado da causa
.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condenar
o Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários advocatícios,

fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos dos
§§ 2º e 3º do art. 85 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025